Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-31.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
I N D E F E R I M E N T O . A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O D E
ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REGISTRO
INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da
094ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí - Paraná, que indeferiu o pedido
de registro de candidatura ao cargo de vereador, com fundamento na
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, e no art.
14, § 4º, da Constituição Federal, em razão da ausência de comprovação de
alfabetização.

1.2. O recorrente alegou que sua candidatura foi deferida em pleitos
anteriores, com comprovação da escolaridade, e que o teste aplicado em
2024 foi influenciado por fatores como ansiedade, comprometendo o
resultado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central em discussão é a inelegibilidade por analfabetismo,
diante da ausência de comprovação de alfabetização mínima, conforme os
Num. 44030224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

2.2. O recorrente alega que o teste aplicado em 2024 não reflete
adequadamente sua capacidade de leitura e escrita e que sua participação
em eleições anteriores comprova sua aptidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade, previsto no
art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988, que exige a comprovação
mínima de capacidade de escrita e leitura para candidatos a cargos eletivos.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê que a
inelegibilidade por analfabetismo deve ser interpretada de forma restritiva,
admitindo-se a comprovação de conhecimentos básicos para afastar essa
condição (Recurso Ordinário nº 060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
18.09.2018).

3.3. No entanto, no presente caso, a prova apresentada pelo recorrente, por
meio de declaração de próprio punho, não demonstrou, ainda que sob
critérios flexíveis, o mínimo de alfabetização exigido. O documento juntado
não permite identificar sequer o nome completo do candidato, o que
impossibilita sua candidatura.

3.4. A jurisprudência recente do TRE

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600177-31.2024.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600177-31.2024.6.16.0094, (DRAP - 0600176-46.2024.6.16.0094) que indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura de Cicero Ribeiro dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador de
Santa Isabel do Ivaí-PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo formulado pelo União
Brasil - União de Santa Isabel do Ivaí-PR de Cicero Ribeiro dos Santos, com o número 44333, para o
cargo de vereador, nas Eleições Municipais de 2024, pois no caso em questão,o candidato não
logrou êxito ao realizar o teste de alfabetização, pois não se consegue visualizar um mínimo de
palavras ali colocadas de acordo com o que lhe foi ditado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CICERO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030224
17/09/2024
16:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.168

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600177-31.2024.6.16.0094 –
Santa Isabel do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CICERO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - OAB/PR75234
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
I N D E F E R I M E N T O . A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O D E
ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REGISTRO
INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da
094ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí - Paraná, que indeferiu o pedido
de registro de candidatura ao cargo de vereador, com fundamento na
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, e no art.
14, § 4º, da Constituição Federal, em razão da ausência de comprovação de
alfabetização.

1.2. O recorrente alegou que sua candidatura foi deferida em pleitos
anteriores, com comprovação da escolaridade, e que o teste aplicado em
2024 foi influenciado por fatores como ansiedade, comprometendo o
resultado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central em discussão é a inelegibilidade por analfabetismo,
diante da ausência de comprovação de alfabetização mínima, conforme os
Num. 44030224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

2.2. O recorrente alega que o teste aplicado em 2024 não reflete
adequadamente sua capacidade de leitura e escrita e que sua participação
em eleições anteriores comprova sua aptidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade, previsto no
art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988, que exige a comprovação
mínima de capacidade de escrita e leitura para candidatos a cargos eletivos.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê que a
inelegibilidade por analfabetismo deve ser interpretada de forma restritiva,
admitindo-se a comprovação de conhecimentos básicos para afastar essa
condição (Recurso Ordinário nº 060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
18.09.2018).

3.3. No entanto, no presente caso, a prova apresentada pelo recorrente, por
meio de declaração de próprio punho, não demonstrou, ainda que sob
critérios flexíveis, o mínimo de alfabetização exigido. O documento juntado
não permite identificar sequer o nome completo do candidato, o que
impossibilita sua candidatura.

3.4. A jurisprudência recente do TRE-PE e TRE-GO, em casos semelhantes,
reforça o entendimento de que a incapacidade de demonstrar alfabetização
mínima justifica o indeferimento do registro de candidatura (TRE-PE
RECURSO ELEITORAL nº 060003554; TRE-GO RECURSO ELEITORAL nº
060044814).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação mínima de
alfabetização, ainda que demonstrada por declaração de próprio punho,
impõe o indeferimento do registro de candidatura, nos termos do art. 14, § 4º,
da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º.

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 5º.

Num. 44030224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

Jurisprudência relevante citada:

Recurso Ordinário nº 060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
18.09.2018.

TRE-PE RECURSO ELEITORAL nº 060003554, Acórdão Des. Edilson
Pereira Nobre Junior, 12/09/2024.

TRE-GO RECURSO ELEITORAL nº 060044814, Acórdão Des. Carlos
Augusto Tôrres Nobre, 11/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido liminar, interposto por CÍCERO
RIBEIRO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 094ª Zona Eleitoral
de Santa Isabel do Ivaí - Paraná, a qual indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente, incidindo a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “e”,
da LC n° 64/90, e o art. 14, §4º, da Constituição Federal.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o indeferimento do seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador no município de Santa Isabel do Ivaí-PR
baseou-se na alegação da ausência de demonstração da alfabetização mínima
necessária. No entanto, o recorrente destaca que, em eleições anteriores, sua
escolaridade foi comprovada, tendo sua candidatura sido deferida sem questionamentos.

Diante disso, alega que a decisão que o impede de concorrer é injusta e
Num. 44030224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

baseada em um critério subjetivo de alfabetização, ignorando o fato de que ele já havia
comprovado essa capacidade em testes realizados em pleitos anteriores. Ademais, o
teste de 2024 teria sido influenciado por fatores momentâneos, como ansiedade, o que
comprometeu seu resultado.

Sustenta que o princípio da soberania popular foi violado, uma vez que o
indeferimento de sua candidatura impede a livre escolha dos eleitores. Alega, ainda, que
a decisão judicial não levou em consideração as provas anteriores de alfabetização e a
ausência de oposição do Ministério Público Eleitoral em 2020 e 2024.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da
sentença que indeferiu sua candidatura, permitindo sua participação regular no processo
eleitoral até o julgamento final. Alternativamente, solicita a realização de um novo teste de
alfabetização em condições mais adequadas, além da reforma da sentença para deferir
seu registro de candidatura.

Conforme decisão de ID 44006116 o pedido liminar foi indeferido em vista de
que o art. 16-A da Lei das Eleições permite aos candidatos que estejam com o registro de
candidatura sub judice a realização de atos de campanha eleitoral, inclusive a
participação no programa eleitoral gratuito de rádio e televisão.

Encaminhados os autos a d. Procuradoria Regional Eleitoral, essa entendeu
que “ainda que não seja possível compreender todas as palavras escritas pelo
recorrente, o texto produzido é suficiente para demonstrar a capacidade do recorrente,
mesmo que limitada e rudimentar, de escrever as palavras que lhe foram solicitadas pelo
servidor da Justiça Eleitoral”, e assim manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso .

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Na espécie, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo juízo
de primeiro grau em razão da ausência de comprovação de sua alfabetização, nos
seguintes termos:

(...)

Na hipótese em tela, o candidato não logrou êxito ao realizar o teste de
alfabetização, conforme se depreende da declaração juntada no id.
123646410, pois não se consegue visualizar um mínimo de palavras ali
colocadas de acordo com o que lhe foi ditado.

Nossa jurisprudência tem entendido que:

Ementa - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA.
Num. 44030224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. Aqueles que não conseguem exprimir, por escrito, um conjunto
mínimo de palavras lidas ou ditadas são excluídos da participação
política.

2. Candidato que não foi capaz de reproduzir por escrito um
texto singelo que lhe foi ditado. Problemas de saúde não
comprovados.

3. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, §4º, da
Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, alínea 'a', da Lei
Complementar n. 64/90

4. Registro de candidatura indeferido. (RCand nº 060200354
Curitiba, Acórdão nº 61153 de 12/09/2022, Relator Des. Eleitoral
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral).

Por estes motivos, impõe-se o indeferimento, do pedido de registro de
candidatura de CICERO RIBEIRO DOS SANTOS.

São essas as razões de decidir.

Ante o exposto, INDEFIRO o presente pedido de registro de
candidatura de CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, para concorrer ao
cargo de Vereador de Santa Isabel do Ivaí-PR.

Em suas razões recursais o Recorrente sustenta que o teste por ele realizado no
Cartório Eleitoral, “considerado insuficiente pela decisão de primeira instância, não pode servir
como único parâmetro para avaliação de sua capacidade de leitura e escrita, uma vez que, nas
eleições de 2020, ele já havia comprovado de maneira clara e inequívoca sua aptidão. O teste
aplicado pode não ter considerado fatores momentâneos que comprometeram o desempenho do
Recorrente, tais como ansiedade, nervosismo ou outros problemas que influenciaram seu
resultado”.

De início cumpre observar que as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade são aferidas a cada pleito eleitoral, conforme dispõe o art. 11, §10, da Lei
nº 9.504/97:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições

[...]

§ 10 As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
Num. 44030224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
que afastem a inelegibilidade.

Relativamente a prova da alfabetização dos candidatos que participaram de
pleitos anteriores, dispões a Súmula nº 15 do TSE TSE “o exercício de mandato eletivo
não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do
candidato.”

Logo, o argumento de que o candidato tenha participado do certame de
2020 não constiui prova suficiente de sua alfabetização.

Pois bem.

Como se sabe, a alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade
previsto no art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, não há rigor no
quesito escolaridade, apenas a capacidade de se expressar de forma compreensível na
linguagem escrita.

Outrossim, na ausência dessas provas, ainda, permite-se que o candidato
realize uma declaração de próprio punho, redigida na presença de um juiz ou servidor da
Justiça Eleitoral, para atestar essa capacidade, conforme art. 27, inc. IV, da Resolução
TSE nº 23.609/2019, de seguinte teor:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:

[...]

IV - prova de alfabetização.

[...]

§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em
ambiente individual e reservado, na presença de servidora ou servidor de
qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que a candidata
ou o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.

§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º,
acompanhada de certidão da servidora ou do servidor de que foi firmada na
sua presença, e fará a juntada do documento ao processo do registro no
PJe ou, se for o caso, o remeterá ao juízo competente para que promova a
juntada.

No caso, a prova do alfabetismo foi realizada na forma do §5 acima transcrito.
Num. 44030224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

Esta foi a declaração de próprio punho preenchida pelo candidato:

Com o devido respeito ao entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral,
entendo que não há elementos suficientes no texto produzido pelo candidato que possam
demonstrar minimamente sua condição de alfabetização.

Não se desconhece a orientação da jurisprudência do TSE no sentido de que
o analfabetismo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo que a comprovação de
conhecimentos básicos de leitura e escrita é suficiente para afastar a inelegibilidade por
analfabetismo (Recurso Ordinário nº 060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
18.09.2018).

Contudo, no caso destes autos, o documento juntado no ID 44003974 não
revela, ainda que em parâmetros flexíveis de avaliação, que o recorrente foi alfabetizado,
não sendo possível identificar minimamente sequer o nome completo do candidato.

A jurisprudência mais recente tem afirmado que não estando suprida a
exigência constitucional relativa a alfabetização, o Requerimento de Registro de
Candidatura deve ser indeferido.

Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO.
CAPACIDADE MÍNIMA DE ESCRITA E LEITURA NÃO COMPROVADA.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. REGISTRO
INDEFERIDO.

1. Prova de alfabetização em que não é possível compreender o que foi escrito
pelo recorrente não se mostra apta para comprovar a condição de alfabetizado do
recorrente.

2. Não comprovada a condição de alfabetizado, inelegível, portanto, o pretenso
Num. 44030224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

candidato, a rigor do art. 14, §4º, da Constituição Federal e da alínea “A”, I, do art.
1º da Lei Complementar 64/90.

3. Recurso não provido. Registro de candidatura indeferido.

( TRE - PE RECURSO ELEITORAL nº060003554, Acórdão, Des. Edilson Pereira
Nobre Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024.) (original
sem grigos)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALFABETIZAÇAO. DECLARAÇÃO PREENCHIDA
SEM A PRESENÇA DO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPRESTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 14, § 4º, e a Lei Complementar n. 64/90,
no art. 1º, inc. I, “A”, estabelecem que são inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos.

2. A simples assinatura em documentos pessoais não é prova suficiente para
atestar a condição de alfabetização do candidato.

3. A recorrente não conseguiu comprovar sua alfabetização, o que torna
incontestável a incidência da causa de inelegibilidade, impedindo o exercício da
capacidade eleitoral passiva. Assim, deve ser mantida a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE - GO RECURSO ELEITORAL nº060044814, Acórdão, Des. Carlos Augusto
Tôrres Nobre, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/09/2024.)

Por derradeiro anoto que não é o caso de ser deferido pedido de repetição
prova, oportunizando-se ao candidato a realização de novo teste junto ao cartório
eleitoral, isto porque, não se demonstrou qualquer irregularidade quando da realização do
teste a justificar o pedido, sendo certo que foram observadas todos os cuidados que a
situação impõe.

Demais disso, o deferimento do pedido de realização de novo teste, na forma
como pleiteada, constitui verdadeiro privilégio ao candidato, incompatível com a isonomia
que impõe o certame.

Em conclusão, em vista de que a prova de alfabetização feita por meio de
declaração de próprio punho, nos termos do art. 27, § 5º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, ainda que analisada sem excessivo rigor, não demonstrou o grau mínimo de
alfabetização do recorrente, conduz ao desprovimento do recurso.

Num. 44030224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura da recorrente CÍCERO RIBEIRO
DOS SANTOS.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido liminar, interposto por CÍCERO
RIBEIRO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 094ª Zona Eleitoral
de Santa Isabel do Ivaí - Paraná, a qual indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente em função de sua condição de não alfabetização.

O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, negou provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento da candidatura por analfabetismo. Argumentou que não há
elementos suficientes no texto produzido pelo candidato que possam demonstrar
minimamente sua condição de alfabetização.

2. Analisando o caso em debate, divirjo do e. Relator porque entendo que
restou comprovada a alfabetização, ainda que mínima do candidato.

Foi possível aferir-se, ainda que com certa dificuldade, a frase escrita pelo
candidato:

“Eu - Cicero Ribeiro dos Sato - sou cadidato a verado pelo part
pelo partido União B Basi de Sata Izbl do Ivi 28-824 cicero ribeiro d
sato”

Meu entendimento encontra eco na manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, no sentido de que “a alfabetização exigida para fins de registro de candidatura
diz respeito apenas à capacidade de ler e escrever de forma rudimentar, não se exigindo
um bom domínio gramatical e do vernáculo, consoante a inteligência do art. 14, § 4º, da
CF/88 e do art. 1º, inciso I, alínea “a”, da LC 64/90” (id. 44018078).
Num. 44030224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

Havendo possibilidade de entendimento mínimo da linguagem, é o caso de se
deferir o registro da candidatura, em prol da garantia fundamental à capacidade eleitoral
passiva.

Embora não seja possível compreender todas as palavras escritas pelo
recorrente, o texto produzido é suficiente para demonstrar a capacidade do recorrente,
mesmo que limitada e rudimentar, de forma que restou comprovada, a meu ver, a
alfabetização.

3. Portanto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso, deferindo
o registro da candidatura de Cícero Ribeiro dos Santos.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600177-
31.2024.6.16.0094 - Santa Isabel do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: CICERO RIBEIRO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONATHAS RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS - PR75234 - RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Num. 44030224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05

Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030224 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716523921100000042983040
Número do documento: 24091716523921100000042983040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:04:05